Tribunal: STF
Processo: RE 108209
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE.
E POSSIVEL A FIXAÇÃO, PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, DO LIMITE DE
IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, QUANDO HÁ DELEGAÇÃO
LEGISLATIVA, E ESTA E PREVISTA NO ART. 30 DO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DO ESTADO PARANA, SENDO, NO DIPLOMA
LEGAL, ESTABELECIDO A IDADE MAXIMA.
A LEI N. 6.334-76, QUE FIXOU O LIMITE MAXIMO DE IDADE COMO REGRA
GERAL, E O DE 35 ANOS PARA AS CARREIRAS QUE ESPECIFICA, EM EXCEÇÃO,
SÓ DIZEM RESPEITO AO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL E NÃO AO DOS ESTADOS.